Tribunal: TJDFT
Processo: 0709099-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709099-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HENRIQUE MANOEL BRANCO DA SILVA, MARIA HELENA BRANCO BASTOS AGRAVADO: ROVER ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por HENRIQUE MANOEL BRANCO DA SILVA E OUTRA em face de decisão desta relatoria de ID 71575053 que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, não conheceu do recurso. Em atendimento ao art. 10, do CPC, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da preclusão, considerando que, intimada sobre provável perda do objeto do agravo de instrumento, peticionou afirmando não ter mais interesse no processamento e julgamento do agravo de instrumento outrora interposto. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos Brasília, 24 de junho de 2025 16:27:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador